Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. A tutela provisória cautelar tem por objetivo garantir a eficácia do provimento definitivo do processo principal, evidenciando-se o seu caráter instrumental. Conforme previsão do artigo 299, do Código de Processo Civil, o órgão julgador competente para o processamento e julgamento das medidas provisórias é o juízo da causa principal. Comprovado que a parte requerente busca garantir, com seu pedido, a eficácia final dos embargos à execução fiscal, o Juízo da Execução Fiscal deve ser considerado competente.